Tribunal: CARF
Processo: 13771.720059/2019-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13771.720059/2019-57 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-002.119 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
ALCINO DE MAGALHAES SOARES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
IRPF.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
COMPROVAÇÃO DO NÚMERO DE MESES DE RENDIMENTOS
RECEBIDOS EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. APLICAÇÃO DA
DECISÃO DO STF NO RE 614.706/RS. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIAS
DO CARF.
Para os rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) no ano-calendário de
2016 deve ser aplicado o regime de competência, calculando-se o imposto de
renda com base nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento.
Aplicação do entendimento manifesto pelo STF no RE 614.406/RS

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para aplicar o regime de competência; mantida multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 12-106.763 - 18a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO),
que julgou improcedente impugnação à Notificação de Lançamento, que por força de revisão da
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF – do exercício de 2016 (ano 2015)(fls.
61/69) apurou a seguinte infração, conforme apontado pela DRJ:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13771.720059/2019-57
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.119 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.720059/2019-57

- Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) - tributação exclusiva
- 08/2015, reduzido de 72 meses para 1 mês por falta de comprovação (fl.
52). Como resultado, foi apurado o imposto suplementar de R$
16.473,43, mais multa de ofício e juros de mora, em detrimento do saldo
de imposto a restituir declarado de R$ 19.885,71.

Em sua impugnação, o ora recorrente informou que os valores recebidos são
oriundos de reclamatória trabalhista promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço
Público Federal no Estado de Sergipe (substituto processual) em face do INCRA (e- fls.6-24).

Informa, ainda, que quando de sua declaração de ajuste anual adotou como
parâmetro para indicar o numero de meses a data da sentença, proferida em 09/08/1993, o que
resultaria em 72 meses de rendimentos.

No entanto, conforme consta no acórdão da DRJ no âmbito do Tribunal Regional
do Trabalho da 20a Região, “O acórdão informa que a condenação está limitada a
dezembro/1990 (fls. 17), esclarecendo que "os cálculos apresentados pelo Sindicato/exequente
foram elaborados em total observância ao determinado limite, até dez/1990"(fl. 22).”

Por essa razão, ao julgar a impugnação improcedente, entendeu o julgador de piso
que:
“(...) os documentos apresentados não são suficientes para comprovar
que o Contribuinte figurou como autor na referida ação, tendo o
Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado de
Sergipe - SINDSEP como substituto. Também não foram apresentados os
cálculos judiciais específicos do Contribuinte, a demonstrar exatamente o
valor total de suas verbas e a quantidade exata dos meses abrangidos.
Ressalte-se que, conforme consulta aos sistemas da RFB, essas
informações não foram apresentadas pela fonte pagadora a este órgão por
meio da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF. Nesse
contexto, a infração deve ser mantida.”

Com o recurso voluntário apresentado às e-fls. 91-102 o recorrente acostou novos
documentos, a saber:

- Comprovação de filiação ao Sindicato dos Trabalhadores do Serviço
Público Federal no Estado de Sergipe – SINDSEP (e-fl.123);
- Planilha de cálculos apresentados no processo judicial com a
discriminação dos meses (julho de 1987 a dezembro de 1990), e-fls.
132-137;
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.119 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.720059/2019-57

- Homologação dos cálculos pela Justiça do Trabalho (e-fls. 138).
Diante disso, requer seja aplicado o entendimento firmado no STF nos autos do
RE 614.406/RS, vinculante no âmbito do CARF, e que seja afasta a multa de ofício de 75%.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, então
passo a analisar o seu mérito.

Do regime de competência aplicado aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA)

Inicialmente, cumpre destacar que a fiscalização buscou apurar a correta indicação
dos meses aos quais se referem os valores que o recorrente recebeu, o que de fato é essencial
para a correta tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente.

Conforme informado pelo recorrente, até a interposição do recurso voluntário não
lograra obter as cópias da reclamatória trabalhista com o detalhamento do crédito recebido.

Assim, inicialmente recebo os documentos apresentados com o recurso
voluntário, nos termos do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, por meio dos quais pude
verificar que o recorrente de fato era filiado ao Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público
Federal no Estado de Sergipe – SINDSEP (e-fl.123) e o correto número de meses relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente, ou seja, 42 meses (e-fls. 132-138).

Desse modo, com razão o recorrente quanto ao ponto.

Com efeito, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais está vinculado1 ao
quanto restou decidido nos autos do RE 614.406/RS, que fixou a seguinte tese: “O Imposto de
Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de
competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa
ao total satisfeito de uma única vez.” 2

1 Art. 67, § 12 do RICARF.
2 IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A percepção
cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os
exercícios envolvidos. (RE 614406, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.119 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.720059/2019-57

Nesse sentido, a jurisprudência administrativa deste Conselho é farta, tal como no
exemplo a seguir:

Numero do processo: 10935.721005/2011-43
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Aug 07 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Exercício: 2010 EMBARGOS. EFEITOS INFRINGENTES. Admite-se
embargos para sanar contradição no acórdão embargado. Há efeitos infringentes
quando a análise da matéria modificar o resultado do acórdão embargado. IRPF.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
ANO-
CALENDÁRIO
DE
2008.
DECISÃO
DO
STF
DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12
DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIAS DO CARF. Aos rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2008 aplica-se o
regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas tabelas
vigentes a cada mês a que se refere o rendimento. Aplicação do entendimento
manifesto pelo STF no RE 614.406/RS.
Numero da decisão: 2301-006.369
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos
para, sanando a contradição apontada, retificar o Acórdão no 2301-005.686, de
3/10/2018, para, com efeitos infringentes, dar parcial provimento ao recurso
para determinar a aplicação do regime de competência, nos termos do decidido
no RE no 614.406/RS. (documento assinado digitalmente) João Maurício Vital
Presidente e Relator Participaram da sessão de julgamento os conselheiros:
Antônio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo
Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado), Wilderson Botto (suplente convocado) e João Maurício
Vital (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pelo conselheiro Virgílio Cansino Gil.
Nome do relator: JOAO MAURICIO VITAL

Diante do exposto, entendo que o recurso deve ser provido, para que se aplique o
regime de competência relativo a 42 meses (período de julho de 1987 a dezembro de 1990),
conforme a documentação apresentadas às e-fls. 132-138.

Da multa de ofício

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.119 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.720059/2019-57

No que tange à multa de ofício, entendo que deva ser mantida, nos termos do art.
44, I da Lei no 9430/96, porquanto a declaração foi realmente inexata, e a aplicação da multa é
atividade vinculada.3

Nesse sentido:
Numero do processo: 10880.722918/2011-60
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Oct 03 00:00:00 BRT 2018
Data da publicação: Wed Nov 14 00:00:00 BRST 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2008 IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ANO-
CALENDÁRIO
DE
2008.
DECISÃO
DO
STF
DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12
DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIAS DO CARF. Aos rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2007 aplica-se o
regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas tabelas
vigentes a cada mês a que se refere o rendimento. Aplicação do entendimento
manifesto
pelo
STF
no
RE
614.406/RS.
MULTA
DE
OFÍCIO.
DECORRÊNCIA LEGAL. ATIVIDADE VINCULADA. A multa de ofício
decorre do descumprimento da legislação tributária constatado em
procedimento fiscal. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 2301-005.687
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao
recurso voluntário, para que o imposto de renda seja calculado com base no
regime de competência, mantidos os encargos legais, nos termos do voto do
relator. (assinado digitalmente) João Bellini Júnior - Presidente. (assinado
digitalmente) João Maurício Vital - Relator. Participaram da sessão de
julgamento os conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Alexandre Evaristo
Pinto, João Maurício Vital, Wesley Rocha, Reginaldo Paixão Emos (Suplente
convocado), Marcelo Freitas de Souza Costa, Juliana Marteli Fais Feriato e João
Bellini Júnior (Presidente).
Nome do relator: JOAO MAURICIO VITAL

É como voto.

3 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no
10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.119 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13771.720059/2019-57

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito DOU PARCIAL
PROVIMENTO para que seja aplicado o regime de competência aos rendimentos recebidos
acumuladamente, mantida a multa de ofício, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital